Tribunal: CARF
Processo: 17613.721802/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721802/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
IVONE COSTA GIUBERTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, liquidação de
lançamentos e remissão parcial do débito, cuja competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721802/2011-11
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721802/2011-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 11.300,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/82):
Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 08-15) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe após revisão da Declaração de Ajuste Anual ano-calendário 2007 (ND
07/14.133.064) entregue pelo contribuinte em 29/04/2008.
O lançamento alterou o resultado correspondente de Saldo de Imposto a Pagar, no valor
de R$ 2.430,07, para Imposto Suplementar no valor de R$ 7.065,27, em virtude da
apuração das seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros, no
valor de R$ 2.679,20.
· Dedução Indevida de Previdência Privada, no valor de R$ 12,69.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23.000,00. Registrou o
Autuante o fato de a contribuinte não ter realizado comprovação do efetivo
pagamento, apesar de intimada a fazê-lo.
Cientificada do lançamento em 22/11/2011, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 57, a interessada concorda com parte da autuação, mas impugna a
desconsideração da despesa médica incorrida.
Explica ter realizado procedimento de fertilização com a empresa UNIFERT -
CENTRO AVANÇADO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA durante os anos de
2006 e 2007, trazendo aos autos declarações, cópias de cheques e notas fiscais, para
sustentar a dedução realizada.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721802/2011-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
IRPF. REGIME DE CAIXA.
O Imposto de Renda das pessoas físicas se dá em respeito ao regime de caixa, à medida
que os rendimentos e ganhos são efetivamente auferidos.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
As despesas pagas por pessoa jurídica não podem ser aproveitadas por pessoa física
para dedução da base de cálculo do IRPF.
Cientificada da decisão, em 25/02/2017 (fls. 100), a contribuinte, em 13/03/2017,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 103/107), pugnando pelo reconhecimento da
dedutibilidade das despesas realizadas no ano-calendário de 2007, ainda que parte do pagamento
tenha sido feito pela pessoa jurídica Odontológica Dra. Ivone Costa Ltda. da qual é sócia, por sua
conta e ordem, uma vez que o foi a título de antecipação de dividendos, no valor de R$
11.300,00, e a outra parte, no valor de R$ 700,00, foi realizada em espécie, devendo assim
prevalecer a verdade material. Alega ainda deve ser declarada a extinção da parte não impugnada
(portanto incontroversa) do lançamento ante da ocorrência da prescrição, ao teor do art. 174 do
CTN, uma vez que não foram até então objeto de cobrança ou execução fiscal. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer, também, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, bem como
seja reconhecida a prescrição do crédito tributário incontroverso, com sua respectiva extinção,
nos termos do art. 156, V do CTN, uma vez que já decorridos mais de cinco anos desde sua
constituição definitiva e não operada sua regular cobrança.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 108/115.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721802/2011-11

O litígio recai sobre a glosa parcial da despesa paga à UNIFERT Centro
Avançado de Fertilização de Reprodução Humana Ltda., no valor de R$ 12.000,00, por falta da
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa remanescente declarada.
Visando suprir o ônus que que lhe competia, instrui a peça recursal com o
balancete analítico contábil da pessoa jurídica Odontoclínica Dra. Ivone Costa Ltda., da qual é
sócia, relativo ao ano-calendário de 2007 (fls. 104/108).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação remanescente traçados na decisão
recorrida (fls. 80/1):
Pois bem, a impugnante informou em Declaração ter efetuado pagamentos da ordem de
R$ 23.000,00 a UNIFERT – CENTRO AVANÇADO DE REPRODUÇÃO HUMANA
LTDA (fl 52) para se submeter a tratamento de fertilização, tendo o Fiscal glosado
integralmente o aproveitamento a título de dedução pela falta de apresentação de
comprovantes do efetivo pagamento, tal como exigido em intimação prévia (fl 56).
Em sede de defesa, a contribuinte apresenta três Notas Fiscais de Serviço que somam o
valor declarado (fls 17, 18 e 19). Todavia, cópias de cheques (fls 36, 40 e 45) e
declaração expedida pela pessoa jurídica UNIFERT – CENTRO AVANÇADO DE
REPRODUÇÃO HUMANA LTDA (fl 16), atestam com clareza que parte da dedução
pleiteada, da ordem de R$ 11.000,00, refere-se a ano-calendário anterior à lide (2006),
sendo incogitável seu aproveitamento sob pena de ruptura com o Regime de Caixa,
alicerce da tributação do IRPF como anteriormente mencionado.
Quanto à parcela dos gastos que realmente pertence ao ano-calendário de 2007 (R$
12.000,00), aqui representados pelos cheques de fls 21, 26 e 33, nota-se que o ônus da
despesa foi arcado pela pessoa jurídica ODONTOCLÍNICA DRA IVONE COSTA
LTDA, CNPJ no 04.383.120/0001-76, da qual a recorrente faz parte do quadro
societário, como confirma consulta aos sistemas deste órgão (fl 74).
Diante deste contexto, imperioso recordar o Princípio da Entidade, expresso no art.
4o da Resolução no 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de
Contabilidade:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721802/2011-11

Art. 4o. O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição. Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE,
mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de
patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade
de natureza econômico-contábil.
Segundo este princípio, a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta da pessoa
de cada um de seus sócios, valendo dizer que seus patrimônios não se confundem,
cabendo à pessoa jurídica, por meio de seus representantes legais, exercer direitos e
contrair obrigações em seu próprio nome.
Percebe-se que o citado instituto foi esculpido em prol da pessoa física do empresário,
vez que tenta coibir a confusão patrimonial, constituindo-se em regra geral. A mescla de
patrimônio, por subverter tal sistemática, tem caráter de exceção, carecendo de expressa
previsão em lei, até porque, seu desrespeito pode ocasionar a Desconsideração da
Personalidade Jurídica da sociedade empresária, com lastro no art 50 do Código Civil
(CC).
Ora, se sócio e sociedade não se confundem, forçoso concluir que a dedução da base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é pessoal, recaindo sobre recursos
tributáveis auferidos pelo contribuinte, sendo incabível a dedução sobre recursos
pagos por terceiros. As informações concernentes à pessoa jurídica, se dará via DIPJ
tal como aquelas entregues pela sociedade ODONTOCLÍNICA DRA IVONE COSTA
LTDA (fl 75), se for o caso.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto a pagamento remanescente em litígio, de fato, segundo o princípio da
entidade – que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se
confunde com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação dos patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física destes registradas na
contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada cumulativamente
para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela pessoa jurídica.
Não obstante, da leitura da DAA/2013 (fls. 38/47), constato que a Recorrente
declarou como rendimentos recebidos da empresa Odontoclínica Dra. Ivone Costa Ltda. de que é
sócia, o valor de R$ 12.600,00. Ademais, do balancete analítico contábil ora carreado (104/108),
pode-se contatar que a Recorrente promoveu a retirada a título de antecipação de lucros e
dividendos do valor de R$ 11.300,00 – cujo valor se mostra suficiente e compatível para arcar
com pagamento da despesa remanescente neste exato valor, atestado literalmente pela prestadora
dos serviços contratados (fls. 16) – restando demonstrado ter sido ela (pessoa física) quem arcou
com o ônus do aludido pagamento à UNIFERT no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 16) e
não a pessoa jurídica da qual é sócia, afasto a glosa remanescente, no limite do pagamento
comprovado, e afasto o crédito tributário no particular.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721802/2011-11

Quanto ao pedido de extinção do crédito tributário incontroverso, decorrente da
parte do lançamento não impugnado ou não recorrido, vale registrar que o presente caminho
recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância, sobretudo levando-se em conta que em relação às matérias não
impugnadas não se instaurou a fase litigiosa do contencioso administrativo – sendo competente
para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, nada a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo
o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já
foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 11.300,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Original